Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RÉU ABORDADO EM LOCAL DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006. NATUREZA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a confissão extrajudicial foi confirmada em Juízo pela prova testemunhal, demonstrando o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, impossível é acolher a tese desclassificação do delito de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Na hipótese, o local e as condições em que ocorreram os fatos não deixam dúvidas de que o apelante praticou tráfico ilícito de entorpecentes, pois (i) foi abordado pelos policiais em patrulhamento ostensivo, quando passava de bicicleta em direção a local de tráfico, trazendo consigo 94,97g de crack; (ii) quando abordado, afirmou aos policiais que parte das drogas apreendidas seriam destinadas à venda, confessando tal fato; (iii) a quantidade total da droga apreendida em poder do acusado é incompatível com a versão de que seria para consumo próprio; (iv) a quantidade de crack/cocaína apreendida (94,97g) daria para a confecção de aproximadamente 474 doses típicas, quantidade nitidamente incompatível com o uso, ainda mais porque o acusado falou que iria consumir todo o entorpecente em apenas 18 (dezoito) dias, o que é inviável, pois teria que usar 26 (vinte e seis) porções diárias, mais de uma dose por hora; e (v) o valor de aquisição da droga informado pelo réu (R$ 1400,00) é incompatível com o seu salário declarado (R$ 150,00 a diária), o que indica que provavelmente parte do entorpecente seria vendida para pagar a sua aquisição.
3. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (94,97g), apesar da natureza (cocaína/crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.